Tribunal: TJBA
Processo: 8005637-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005637-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIA DE ALMEIDA FELIX Advogado(s): ROSYDALVA PEREIRA COSTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA EFETIVADA ANTERIORMENTE. TEMA 1012/STJ. RECURSO DESPROVIDO. Palavras-chave: Execução fiscal. Penhora de valores. Proventos de corretagem. Natureza alimentar. Parcelamento de débito tributário. Suspensão da exigibilidade do crédito. Art. 151, VI, do CTN. Art. 313, II, do CPC. Tema 1012/STJ. Irrelevância do parcelamento posterior à penhora. Benefício da justiça gratuita. Efeito suspensivo não concedido. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de desbloqueio de valores penhorados em execução fiscal, diante de alegada natureza alimentar dos recursos constritos, e da formalização de acordo de parcelamento do débito tributário. Constatada a ausência de prova robusta da natureza alimentar dos valores penhorados, bem como a realização da penhora em momento anterior ao parcelamento do débito, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 1012 do STJ, no sentido de que o parcelamento não enseja, por si só, o desfazimento de penhora regularmente efetivada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. PROCESSO Nº 8005637-04.2025.8.05.0000 ANO DA DECISÃO: 2025 PRECEDENTE: STJ, Tema 1012. LEGISLAÇÃO: CTN, art. 151, VI; CPC, art. 313, II. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Flávia de Almeida Felix contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal movida pelo Município do Salvador, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados, mesmo após a celebração de acordo de parcelamento do débito tributário. A agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza alimentar, oriundos de comissão por corretagem, e que, diante do parcelamento celebrado, a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa, tornando indevida a manutenção da penhora. A decisão agravada manteve a penhora e determinou a suspensão do feito executivo, nos termos dos arts. 151, VI, do CTN e 313, II, do CPC, aguardando-se o eventual cumprimento integral do parcelamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada natureza alimentar da verba penhorada impede sua constrição em sede de execução fiscal; e (ii) saber se a celebração de parcelamento de débito tributário posterior à efetivação da penhora impõe o desbloqueio dos valores constritos. III. RAZÕES DE DECIDIR Ausência de prova da natureza alimentar dos valores penhorados. A agravante não logrou demonstrar, de forma idônea, que os recursos constritos possuem natureza alimentar. O único documento acostado aos autos não permite aferir que os valores correspondam à comissão de corretagem recebida pela agravante, inexistindo elementos que comprovem sua condição de hipossuficiência ou a destinação alimentar da quantia penhorada. Aplicação do Tema 1012 do STJ. Constatado que a penhora foi regularmente efetivada em momento anterior à celebração do parcelamento, é inaplicável a pretensão de seu desfazimento com base na suspensão da exigibilidade tributária. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1012, firmou entendimento de que o parcelamento do crédito, por mais que suspenda sua exigibilidade, não tem o condão de desconstituir a penhora validamente realizada em momento anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A alegação de natureza alimentar da verba penhorada deve ser comprovada por meio idôneo, não bastando documentos genéricos ou apócrifos.” “2. O parcelamento de débito tributário, embora suspenda a exigibilidade do crédito, não desfaz penhora regularmente efetivada anteriormente, conforme fixado no Tema 1012 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, art. 313, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1012, REsp 1.623.850/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.12.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8005637-04.2025.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, FLAVIA DE ALMEIDA FELIX, e, como Agravado, MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM 07